Tribunal: TJBA
Processo: 0347613-71.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0347613-71.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROLLYSON JOSE DE VASCONCELOS ARAUJO e outros (4)

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: Rollyson José de Vasconcelos Araújo e outros (4)

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. INDENIZATÓRIA POR ATRASO DE ENTREGA DE OBRA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA POR MAIS DE 02 ANOS. FATO INCONTROVERSO. PRELIMINARES AFASTADAS. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LUCROS CESSANTES MANTIDOS AFASTANDO-SE,
EX OFFICIO
, A CUMULAÇÃO COM A CLÁUSULA PENAL. IPCA
COMO INDEXADOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O PERÍODO DO ATRASO, SE MENOS GRAVOSO AOS CONSUMIDORES
. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO EM
R$ 1
0
.000,00 (
DEZ MIL
REAIS), QUE DEVERÁ SER PAGO
A CADA UM DOS ACIONANTES
.
CONSIGNAÇÃO, DE OFÍCIO, DA FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. VERBA SUCUMBENCIAL MANTIDA EM 10% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO JULGADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. RECURSO DAS CONSTRUTORAS IMPROVIDO E APELO DOS AUTORES, PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0347613-71.2013.8.05.0001
, tendo como Apelantes/Apelados
ROLLYSON JOSÉ DE VASCONCELOS ARAÚJO, PAULA CARVALHO FARIA DE VASCONCELOS, CITY PARK BROTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S.A. e GAFISA S/A
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em afastar as preambulares suscitadas,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DAS CONSTRUTORAS E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES, A FIM DE
DETERMINAR QUE
O VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL, FIXADO
EM
R$ 1
0
.000.00 (
DEZ
MIL REAIS), SEJA PAGO A
CADA UM DOS ACIONANTES
.